Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. Configurado o nítido caráter protelatório dos sucessivos embargos de declaração opostos pela parte e o abuso do direito de recorrer, impõe-se o não conhecimento dos embargos e a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão em relação ao embargante, independentemente da respectiva publicação e da eventual interposição de outro recurso pela Defesa do embargante. Precedentes deste TJDFT, do STJ e do STF.